Tribunal: TJMT
Processo: 0004634-13.2012.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004634-13.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN THOMAS GUEDES - CPF: 017.068.821-65 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAYK PATRIK SOUZA CANEDO - CPF: 039.091.131-33 (APELANTE), LUIS EDUARDO FAVA DE GUIMARAES (VÍTIMA), LUIS EDUARDO FAVA DE GUIMARAES - CPF: 029.686.251-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN THOMAS GUEDES, MAYK PATRIK SOUZA CANEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, § 2o, I E II) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – REQUER O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – UTILIZADA A MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – POSSIBILIDADE – AUMENTO PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – PENA FIXADA ACIMA DE 04 (QUATRO) ANOS – REGIME SEMIABERTO –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É idônea a utilização de uma das majorantes (concurso de pessoas) para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa de aumento.

Inviável a fixação do regime aberto para o cumprimento de pena, sobretudo porque os réus, além de possuírem circunstância judicial desfavorável, foram condenados à pena superior a 04 (quatro) anos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004634-13.2012.8.11.0042

APELANTE: WILLIAN THOMAS GUEDES, MAYK PATRIK SOUZA CANEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou os apelantes Willian Thomas Guedes e Mayk Patrik Souza Canedo à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, descrito no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (redação à época dos fatos).

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso:

“[...] no dia 12 de março de 2012, por volta das 22h00min, em via pública situada na rua 12, bairro Jardim Petrópolis, nesta Capital, os denunciados WILLIAN e MAYK, em liame subjetivo e divisão de tarefas, subtraíram, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, 01 (uma) motocicleta NXR 150 HONDA/ROS ESD, cor preta, placa NJU 8892, avaliada, indiretamente às fls. 30 em R$ 9.500,00 (nove e mil e quinhentos reais), 01 (um) capacete, marca Peels, avaliado em R$ 60,00 (sessenta reais), 01 (um) aparelho celular, marca LG, avaliado, indiretamente às fls. 30 em R$ 90,00 (noventa reais), todos pertencentes à vítima Luiz Eduardo Fava de Guimarães.

Segundo restou apurado, no dia e horário dos fatos, o ofendido estava ao celular e com sua motocicleta HONDA/BROS, cor preta, estacionada ao lado da faculdade ICE, quando foi abordado pelo implicado WILLIAN com uma arma de fogo, anunciou o assalto e colocou a arma na barriga da vítima, ordenando que descesse da moto, colocasse a chave na ignição, entregasse a carteira, capacete e aparelho de celular. Seu comparsa MAYK, ficou ao lado, aguardando a consumação do crime, dando -lhe cobertura e apoio moral.

Em seguida, MAYK acionou a motocicleta, enquanto WILLIAN subiu na garupa e ambos empreenderam fuga. A polícia militar foi acionada e lograram êxito na detenção de WILLIAN e MAYK, na posse da res furtiva, encontrando a arma de fogo utilizada n crime na cintura de WILLIAN .

Os denunciados foram reconhecidos pelo ofendido às fls. 06/07 como autores do roubo. Ao serem inquirido pela autoridade policial WILLIAN reservou -se o direito constitucional de permanecer em silêncio. Entretanto, MAYK confessou a autoria e deletou WILLIAN [...]”
(sic do id. 102043671).

Os apelantes foram denunciados como incursos nas sanções do art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (redação à época dos fatos).

A inicial foi recebida em 14 de fevereiro de 2017 (id. 102043674 – pág. 09).

Após regular instrução penal, em 19 de maio de 2021, sobreveio sentença de procedência da ação penal, para condenar os apelantes pela prática do crime de roubo majorado (id. 102043693).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, almeja a revisão da dosimetria da pena, argumentando que o incremento da pena-base em 06 (seis) meses se mostra desproporcional, eis que apenas uma circunstância judicial restou negativada. Além disso, postula a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento inicial das penas privativas de liberdade (id. 102046007).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 102046014).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 103055496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN THOMAS GUEDES, MAYK PATRIK SOUZA CANEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Da pena-base
:

Inicialmente, a defesa argumenta ser
“desproporcional a incremento da pena -base em seis meses, por conta de uma única circunstância judicial desfavorável”
(sic do id. 102046007).

Ao analisar a pena basilar dos apelantes, a magistrada sentenciante atribuiu carga negativa ao vetor das circunstâncias do delito, fixando a pena-base dos apelantes em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Vejamos:

“[...] Das Circunstâncias Do Crime: Valoro negativamente a referida circunstância levando -se em conta que o delito foi praticado com concurso de agentes. Nesse viés, é importante atentar -se para o fato de que, diante da existência de mais de uma majorante do roubo, é autorizada a utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável e as outras como causa de aumento na terceira fase, em atenção ao Enunciado 32, do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. [...]”
(sic do id. 102043693).

Perfeitamente admissível, porquanto, ainda que o concurso de agentes também constitua causa majorativa devidamente reconhecida, sua valoração foi devidamente deslocada para esta primeira fase do processo dosimétrico, ao invés de constar na terceira fase, porque sopesada na última fase apenas a majorante do emprego de arma de fogo, como forma de preservar o sistema trifásico de aplicação da pena.

A propósito:

“[...] As Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" [...]”
(AgRg no REsp 1886224/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/02/2021, DJe 17/02/2021).

Quanto à fração de aumento aplicada pela magistrada singular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende que
“não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de
1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima
cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”
(AgRg no HC n. 548.785/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/10/2020).

No caso em tela, observa-se que o percentual utilizado,
1/8 sobre a pena mínima
, não se mostra exacerbado, seja pelo próprio percentual, seja pela fundamentação exposta, especialmente porque resultou em reprimenda mais benéfica aos apelantes.

Assim, mantenho a pena-base inalterada.

Na segunda fase, foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e menoridade, reduzindo a pena para 04 (quatro) anos de reclusão, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, a magistrada sentenciante aplicou a causa de aumento descrita no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, em 1/3 (um terço), encontrando a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Portanto, ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reparada.

Do regime inicial
:

Da mesma forma, inviável a pretendida modificação do regime de cumprimento de pena, sobretudo porque os apelantes, além de possuírem circunstância judicial desfavorável, foram condenados à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, o que, obrigatoriamente, impõe o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“b”
, e § 3o, do Código Penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021